Tribunal: STJ
Processo: 0009068-10.2010.8.05.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2466966 - BA (2023/0337250-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILDES OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO
RECURSAL. FALTA DE PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, §
1°, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo regimental não conhecido, com
de ofício indeferido
habeas corpus
liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, e indeferir
07/05/2025
13/05/2025
liminarmente o habeas corpus de ofício. nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47490962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7462fb6a-3152-44f7-9548-a431adf55fa5

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA47490962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 7462fb6a-3152-44f7-9548-a431adf55fa5

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2466966 - BA (2023/0337250-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WILDES OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS
LIMINARMENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO
RECURSAL. FALTA DE PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, §
1°, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo regimental não conhecido, com
de ofício indeferido
habeas corpus
liminarmente.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
desta Corte, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo em
recurso especial com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, por meio da
decisão de fls. 2440/2441.
Em suas razões, o agravante insiste na necessidade de concessão da
ordem de
de ofício, para que o embargante seja despronunciado.
habeas corpus
Afirma que a pronúncia do agravante, portador de transtornos mentais, desrespeita os
preceitos da Lei no 10.216/2001, que assegura o tratamento digno e adequado às
pessoas com transtornos mentais.
Repisa os fundamentos expostos nas peças recursais anteriores, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial.
O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 2480/2488).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, às
fls. 2495/2497.
Documento eletrônico VDA47166205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: c3ccbefe-30f0-4f3d-96c6-66cabcc5f9fb

É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de divergência não foram admitidos sob os
seguintes fundamentos (fls. 2440/2441):

“Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por WILDES OLIVEIRA DE JESUS com fulcro no art. 1.043
do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os EDcl nos EREsp n. 1.194.697/MS, proferido pela Corte
Especial.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da Súmula 182/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da Súmula n. 315/STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial". No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
CPC/2015 E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A não demonstração do dissídio alegado,
nos moldes exigidos pelos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ,
constitui vício substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência
sedimentada deste Tribunal, não se admite a oposição dos embargos de
divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, em
razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação
do art. 1.043, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAR Esp n.
1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D Je de
1.6.2023.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro
liminarmente os Embargos de Divergência.”

Como se vê, a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência porque não se admite a interposição destes na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial". No caso, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão da incidência
da Sumula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47166205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: c3ccbefe-30f0-4f3d-96c6-66cabcc5f9fb

Nas razões do agravo regimental, observa-se que o Agravante não se
empenhou minimamente para afastar os fundamentos da decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, especialmente quanto à manifesta não
admissibilidade de embargos de divergência contra decisão que aplicou regra técnica
de admissibilidade (e que não admitiu recurso especial).
Registro, assim, que o agravante traz alegações dissociadas da decisão
recorrida, referentes ao cabimento e ao mérito do agravo em recurso especial
interposto na origem. Tal circunstância atrai o óbice da Súmula n. 182 do STJ, segundo
a qual: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Esclareço, por fim, que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os
recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica
de todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento,
por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos arts. 932, III, e 1.021, § 1°,
do Código de Processo Civil de 2015 (correspondentes aos artigos 544, § 4°, I, e 545
do Código de Processo Civil de 1973). Assim, não se conhece do agravo que não
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Quanto ao
de ofício, constitui instrumento excepcional,
habeas corpus
reservado para situações em que há manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão
impugnada, revelando-se medida necessária para sanar flagrante constrangimento
ilegal. No caso em análise, não se verifica qualquer situação que justifique sua
concessão, nos termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
A pretensão visa a contornar a ausência de admissibilidade do recurso
anteriormente interposto, buscando o reexame de matéria que nem sequer fora
conhecida por falta de pressupostos recursais. Não cabe, em sede de embargos de
divergência, a reanálise de mérito de decisão que nem sequer ultrapassou a barreira
do juízo de admissibilidade.
Outrossim, é pacífico na jurisprudência que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo quando ausente manifesta ilegalidade
que demande intervenção desta instância. A via estreita do
não
habeas corpus
comporta dilação cognitiva para discussão de matéria cujo órgão jurisdicional
competente nem sequer pôde apreciar por força de indeferimento do recurso originário.
No caso concreto, o juízo competente para a análise da matéria, com base
na distribuição de competências estabelecida pelo ordenamento processual, não pode
ser transposto mediante impetração de
, sob pena de afronta ao devido
habeas corpus
processo legal e à divisão funcional das instâncias recursais.
Em face do exposto, não conheço do agravo regimental e indefiro
liminarmente o
de ofício.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA47166205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/04/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: c3ccbefe-30f0-4f3d-96c6-66cabcc5f9fb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.466.966 / BA
Número Registro: 2023/033725-06
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090681020108050001 90681020108050001
Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. Vânia Maria Soares Rocha
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WILDES OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: HOMICÍDIO QUALIFICADOCRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO
QUALIFICADODIREITO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADOCRIMES CONTRA A
VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILDES OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05
/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com habeas corpus de ofício indeferido
liminarmente, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA47444669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 11:56:15
Código de Controle do Documento: b3d0fcd6-e80d-4921-9d9f-b41cc901b3cd

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47444669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 11:56:15
Código de Controle do Documento: b3d0fcd6-e80d-4921-9d9f-b41cc901b3cd